Tribunal: TJSP
Processo: 2221984-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
da, demonstrada ciência inequívoca da ordem expedida, ausente contrariedade ao entendimento cristalizado na Súmula 410 do STJ – O agravante, devidamente intimado, permaneceu inerte, deixando de cumprir, integralmente, ordem Judicial – Exigidos extratos analíticos de movimentação financeira – Apresentados, tão somente, extratos simples, inviabilizando auditoria pretendida pela Administradora Judicial – Multa devida – Valor proporcional e razoável – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221984-85.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Falência – Imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos – Rejeição da impugnação apresentada – Confirmação – Intimação implementada, demonstrada ciência inequívoca da ordem expedida, ausente contrariedade ao entendimento cristalizado na Súmula 410 do STJ – O agravante, devidamente intimado, permaneceu inerte, deixando de cumprir,

Ementa:
Falência – Imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos – Rejeição da impugnação apresentada – Confirmação – Intimação implementada, demonstrada ciência inequívoca da ordem expedida, ausente contrariedade ao entendimento cristalizado na Súmula 410 do STJ – O agravante, devidamente intimado, permaneceu inerte, deixando de cumprir, integralmente, ordem Judicial – Exigidos extratos analíticos de movimentação financeira – Apresentados, tão somente, extratos simples, inviabilizando auditoria pretendida pela Administradora Judicial – Multa devida – Valor proporcional e razoável – Decisão mantida – Recurso desprovido.